Tribunal: TJPA
Processo: 0802738-29.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802738-29.2021.8.14.0000

PACIENTE: ROBERT YURI VIANA NEVES

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. QUESTÃO QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE DO FLAGRANTE. AUSÊNCIA DO REQUISITO TEMPORAL. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. MATÉRIAS SUPERADAS PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO APTO A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO DO PACIENTE. PRECEDENTES DO STJ. TESES NÃO CONHECIDAS. ARGUIÇÃO DE EXTEMPORANEIDADE NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA PELO
PARQUET.
PRAZO LEGAL DESCRITO NO ART. 46 DO CPP NÃO OBSERVADO. IMPROCEDÊNCIA. MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO NULIFICA A AÇÃO PENAL E TAMPOUCO OCASIONA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL E DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE REAL DO AGENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO. COACTO QUE, EM CONCURSO DE PESSOAS, COM UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO, EM TESE, PRATICOU O CRIME CONTRA TRÊS VÍTIMAS EM HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO, EXPONDO A RISCO AS DEMAIS PESSOAS QUE TRANSITAVAM PELO LOCAL. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS DUAS AÇÕES PENAIS PELA PRÁTICA DO MESMO ILÍCITO.
INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08
[1]
DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o
writ
e, na parte conhecida, denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Relatora.

26ª Sessão Ordinária realizada do Plenário Virtual, encerrada aos 10 dias do mês de junho de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pelo Advogado Theylhor Hauston Silveira Lima - OAB/Pa nº. 30.884, em favor de
ROBERT YURI VIANA NEVES
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e arts. 647 e 648, inciso I do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/Pa.

Narra o impetrante o acusado foi cerceado de sua liberdade em 17.03.2021, tendo sido autuado em flagrante em razão da suposta prática delitiva tipificada no art.

157, §2º, inciso I e II do CPB, encontrando-se atualmente preso preventivamente no Centro de Recuperação de Altamira.

Argumenta que o paciente não praticou tal crime, uma vez que no dia e hora do suposto cometimento do ilícito ele estava em sua residência com sua família, de modo que sequer tinha ciência do fato ocorrido a quando de sua prisão.

Sustenta que a audiência de custódia do coacto não foi realizada, ocorrendo a violação dos direitos do acusado em nítida ilegalidade, devendo ser relaxada a prisão em flagrante, bem como, que o requisito temporal da preventiva não estava presente e que a denúncia foi apresentada pelo Ministério Público de forma extemporânea, violando-se o disposto no art. 46 do CPP.

Discorre acerca da ausência do
periculum in libertatis
no caso em tela, haja vista que a gravidade abstrata do delito não constitui motivo suficiente para justificar a segregação cautelar, destacando os predicados pessoais do coacto para subsidiar o pedido de revogação da prisão do paciente.

Ao final, requereu a concessão de liminar a fim de que o coacto seja posto em liberdade, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido sob relatoria do Juiz Convocado Altemar da Silva Paes (ID 4863857).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 4898916).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 4982228), pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito do impetrante no suposto constrangimento decorrente da ilegalidade da prisão do coacto, argumentando em suma, que o paciente não é o autor do delito que lhe foi imputado, que a prisão em flagrante padece de vício por ausência do requisito temporal, que houve violação do direito do réu em razão da não realização da audiência de custódia, que a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público de forma extemporânea e que a decisão que decretou a prisão preventiva não apresentou fundamentação idônea, suscitando ainda, os predicados pessoais do paciente para justificar a alegada inocorrência do
periculum in libertatis.

Inicialmente, constata-se que a tese de negativa de autoria demanda o reexame aprofundado da matéria fático-probatória,
questão inviável na via estreita e célere do presente
writ
,
salvo em caso de flagrante ilegalidade, não constatada
in casu,
de modo que a matéria não deve ser conhecida
. Sobre a questão, vejamos:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 157, § 2º-A, II, DO CP. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
. ALEGADA NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA, MATÉRIAS QUE EXIGEM REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT.
ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL E DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MINIMAMENTE FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. EVIDENTE RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR POR SER PAI DE QUATRO CRIANÇAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE NÃO COMPROVOU SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS MENORES E IMPRESCINDÍVEL AOS SEUS CUIDADOS. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08/TJPA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. Decisão unânime. (4492541, 4492541, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-02-08, Publicado em 2021-02-09)

Demais disso, cabe asseverar que
encontra-se superada a alegação de eventual ilegalidade da custódia flagrancial do paciente em razão da não realização de audiência de custódia e da inocorrência do requisito temporal
, uma vez que o mesmo não está mais segregado por força do aludido flagrante, e sim em virtude de decreto prisional preventivo, que constitui novo título apto a justificar a imposição da medida extrema,
razão pela qual tais argumentos também não devem ser conhecidos
.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

STJ:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. NULIDADE DO FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. POSTERIOR DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA. ALEGAÇÃO SUPERADA.
FUNDAMENTO DA CUSTÓDIA VÁLIDO. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO QUANTO À QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. MEDIDAS CAUTELARESALTERNATIVAS À PRISÃO. PROPORCIONALIDADE, SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. 1. Não se faz possível a análise inaugural nesta Corte Superior de matérias não analisadas pelas instâncias ordinárias - no caso, nulidade por violação de domicílio -, sob pena de indevida supressão de instância. 2
. A ausência de realização de audiência de custódia, por si só, não enseja a nulidade da prisão preventiva. A posterior conversão do flagrante em prisão preventiva torna superada a referida alegação nulidade.
3. O Magistrado de primeiro grau apontou a reincidência como fundamento para decretação da prisão preventiva. Conquanto o argumento adotado demonstre a possibilidade de que, solto, volte o acusado a delinquir, há outras medidas, com igual eficácia e adequação, aptas a afastar o periculum libertatis. 4. O delito supostamente praticado não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa, e a ausência de especificação quanto à quantidade de substância entorpecente apreendida, que aparentemente não se revela excessiva, torna desproporcional a imposição da medida extrema. 5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem concedida, confirmando-se a liminar, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente por medidas cautelares a serem fixadas pelo Juízo de origem, sem prejuízo de nova decretação de prisão preventiva em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força das cautelares ou de superveniência de motivos concretos para tanto. (STJ - HC: 585811 GO 2020/0129390-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. FLAGRANTE IMPRÓPRIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Nos casos de flagrante impróprio, desde que a perseguição seja ininterrupta e tenha início logo após a prática do delito, é permitida a prisão em flagrante mesmo após o decurso do prazo definido popularmente de 24 horas. No caso, o Tribunal de origem consignou que "ele foi perseguido pela vítima, logo após o delito, bem como foi preso em flagrante na posse de parte do produto roubado" (e-STJ fl. 85). Eventual desconstituição desse entendimento depende de exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus.

3. Além disso, esta Corte tem entendimento reiterado segundo o qual a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar.

(...)

10. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 608.468/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021)

Ademais, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que a não realização da aludida audiência não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando observadas as garantias processuais e constitucionais do réu, ressaltando-se que a autoridade inquinada coatora realizou o controle da prisão do paciente por meio da análise do auto de prisão em flagrante, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade.

Nesse sentido,
verbis
:

STJ: RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLÊNCIA POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 315 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDA DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. As questões atinentes à suposta violência dos policiais durante a abordagem do investigado e à configuração do delito de posse de drogas para consumo próprio não foram apreciadas no aresto combatido, circunstância que impossibilita seu exame nesta oportunidade, por configurar supressão de instância.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que a não realização da audiência de custódia, por si só, não é circunstância suficiente para anular o decreto preventivo, desde que essa ausência não implique desrespeito às garantias processuais e constitucionais do acusado.

(...)

7. Recurso conhecido em parte e provido parcialmente para substituir a custódia provisória do acusado por medidas cautelares alternativas, nos termos do voto.

(RHC 134.534/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021)

Outrossim, é consabido que o oferecimento da peça acusatória pelo
Parquet
fora do prazo estabelecido no art. 46 do CPP
[1]
não enseja a nulidade da ação penal ou a revogação da custódia cautelar, representando mera irregularidade. Sobre a questão,
verbis:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. ANÁLISE TÁCITA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA AUTORIDADE COATORA. TÍTULO DIVERSO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA FORA DO PRAZO LEGAL. PRAZO IMPRÓPRIO. MERA IRREGULARIDADE.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Se o paciente foi preso em outro estado e na declinação da competência houve apreciação tácita do auto de prisão em flagrante, bem como remetidos os autos para a autoridade coatora, esta decretou sua prisão preventiva, o que constitui outro título judicial, não há que se cogitar de ilegalidade apta a justificar a revogação da prisão. 3.
Embora a peça inaugural tenha sido oferecida no oitavo dia após o recebimento dos autos, o que excede o prazo legal de cinco dias, trata-se de prazo impróprio e o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o oferecimento da denúncia fora do prazo constitui mera irregularidade.

(...)

7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.

(Acórdão 1282788, 07300596020208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI,

3ª Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 20/9/2020. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Por derradeiro, quanto a alegação de ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e dos requisitos descritos no art. 312 do CPP,
melhor sorte não assiste ao impetrante
. Explico:

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no aludido art. 312 do CPP
[2]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional (ID 4898919), bem como na que indeferiu o pleito de revogação (ID 4898918) que existem indícios suficientes da autoria e materialidade do crime de roubo qualificado imputado ao paciente, justificando-se o decreto prisional com base no
periculum in libertatis,
evidenciado a partir da gravidade concreta da conduta praticada, uma vez que o coacto, em comunhão de esforços com o corréu e utilizando-se de arma de fogo, teria praticado o ilícito contra três vítimas, em horário em que o comércio estava aberto ao público, expondo a risco os demais transeuntes.

Ademais, a autoridade inquinada coatora ressaltou a existência de certidão criminal positiva em desfavor do paciente, sendo ele investigado nos processos nº. 0012998-91.2018.814.0005 e 0014181-97.2018.814.0005 pela prática do mesmo ilícito (ID 4898920), de modo que as medidas cautelares alternativas à prisão se mostram inadequadas e insuficientes.

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[3]
desta Egrégia Corte de Justiça.

Portanto, conforme evidenciado ao norte, não há que se falar na suposta ausência de motivação do decreto ou dos requisitos da prisão preventiva, aptos a ocasionar a revogação da segregação cautelar pretendida pelo impetrante.

Sobre a questão, vejamos os seguintes precedentes,
in verbis
:

HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO RÉU. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

1. O Paciente preso em flagrante, no dia 29/01/2020, e denunciado por violação ao art. 157, § 2.º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, e ao art. 157, § 2.º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, na forma do art. 70, todos do Código Penal, pois teria subtraído, com identidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade, um veículo avaliado em R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), além de uma bolsa contendo documentos e cartões e um aparelho celular, avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), das Vítimas.

2. A custódia cautelar foi suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, amparando-se na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito. Com efeito, o Juízo processante evidenciou a periculosidade do Réu, que praticou roubo qualificado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, com restrição da liberdade das Vítimas, circunstâncias que justificam a medida extrema.

3. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que não há ilegalidade na custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agente "para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta" (HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017).

4. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que a periculosidade do Réu, evidenciada pela gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 604.879/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA
. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. A decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e sua periculosidade, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa, na medida em que o acusado abordou a vítima em plena via pública e pediu-lhe um cigarro, de modo que, após recebê-lo do ofendido, encostou uma chave de fenda nas suas costas, puxando-o pela roupa na região do pescoço e anunciou o assalto, ocasião em que subtraiu a carteira contendo a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). Ademais, a prisão também se justificou para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, o paciente registra um inquérito perante a Vara de Violência Doméstica. Tais circunstâncias demonstram o risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia para garantia da ordem pública.

2. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva.

3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

4. Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado ou se será beneficiado com a substituição da pena corporal por restritivas de direito.

5. A questão acerca da ilicitude relativa à ausência de audiência de custódia, por ocasião da conversão do flagrante em prisão preventiva, verifica-se que a alegação não foi submetida à análise Corte de origem, que não se manifestou sobre o tema. Dessa forma, não cabe à esta Corte Superior de Justiça seu exame direto, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 636.334/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021)

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO
MANDAMUS
e, na parte conhecida,

DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, 10 de junho de 2021.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 46. O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de 15 dias, se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade policial (art. 16), contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos.

[2]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[3]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 10/06/2021